Tribunal: TJSP
Processo: 2186891-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada Niplan Engenharia e Construções S/A., para a inclusão das empresas Niplan Engenharia S/A., Niplan Infraestrutura Ltda., Niplan Service Ltda., Niplan Participações Ltda., e dos sócios Massahiro Tokuzato, Massayoshi Paulo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão agravada acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada Niplan Engenharia e Construções S/A., para a inclusão das empresas Niplan Engenharia S/A., Niplan Infraestrutura Ltda., Niplan Service Ltda., Niplan Participações Ltda., e dos sócios Massahiro Tokuzato, Massayoshi Paulo Nishimura, Teruko Nishimura e Cristiane Tokuzato no polo passivo da execução – Comprovada a confusão patrimonial entre as empresas integrantes do grupo econômico (com similitude de objeto social, sócios e endereço), em utilização abusiva da personalidade jurídica (com intuito de não solvência do passivo existente) – Preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil – Cabível o arresto cautelar de bens – RECURSO DOS EXECUTADOS IMPROVIDO